Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-76.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO REPRESENTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o representado como autor do ato infracional análogo ao crime de receptação.

2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do representado (art. 156 do CPP).

3. A Defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria oferecido os aparelhos celulares ao apelante, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do bem ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.

4. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que se encontra exposto a fatores de risco, como o envolvimento na seara infracional, o uso de substância entorpecente desde os 09 anos de idade, o abandono familiar e a evasão escolar.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.